Tribunal: TJSP
Processo: 1010483-48.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxa prevista na avença (1,99% a.m e 26,68% a.a.) que não ultrapassa o dobro da média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ.
2. Capitalização de juros.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxa prevista na avença (1,99% a.m e 26,68% a.a.) que não ultrapassa o dobro da média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ.
2. Capitalização de juros. Possibilidade. Cédula de crédito bancário. Inteligência do art. 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ
3. Encargos de mora. Possibilidade de cobrança de juros de 1% ao mês. Abusividade não configurada. Incidência da Súmula 472 e da Tese fixada no REsp 1.063.343-RS, ambas do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.